Tribunal: TJPA
Processo: 0806315-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806315-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRENILTON DIAS DA VERA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – TRIBUNAL DO JÚRI - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ESPECIFICIDADE DA MATÉRIA TRATADA NO TEMA 1068, COM REPERSUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF, AINDA PENDENTE DE DEFINIÇÃO – MATÉRIA GERAL TRATADA NAS ADC’S Nº. 43, 44 e 54 NAS QUAIS SE FIRMOU A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DO
IN DÚBIO PRO REO
. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – DECISÃO POR MAIORIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem e, por maioria de votos, concedê-la, para revogar a prisão do paciente, vencida a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora, que denegava a ordem.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de execução provisória de pena aplicada pelo Tribunal do Júri aos ditames do art. 492, I, e) do CPP. No ponto, alega-se que diante da ausência de trânsito em julgado da condenação, a exequibilidade imediata da reprimenda seria contrária ao art. 283 do mesmo diploma legal, bem como à jurisprudência das Cortes de Superposição.

Além disso, articula-se que, na espécie, não estão evidenciadas quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, tendo o paciente respondido à instrução processual em liberdade, aspectos que aliados aos seus predicados pessoais favoráveis, autorizariam, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia impugnada e a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 19119141) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 19218191), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19317039).

É o relatório.

VOTO

Em que pese a inequívoca gravidade dos fatos atribuídos ao ora paciente, peço vênia à Excelentíssima Desembargadora Relatora para divergir de seu judicioso voto, posto que evidente o constrangimento ilegal.

De início, igualmente
conheço
da impetração, eis que satisfeitas as condições de admissibilidade.

Ato contínuo, entendo que assiste razão ao impetrante no que se refere ao pedido de revogação da prisão do paciente, senão vejamos:

Consta nos autos, que o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença na data de 10.04.2024, como incurso na prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código de Processo Penal, tendo sido cominada a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o impetrante argumenta, em suma, que a sentença condenatória proferida em desfavor do paciente não transitou em julgado, já tendo sido interposto o competente recurso de apelação, destacando, ainda, que o coacto respondeu a todo o processo em liberdade, tendo comparecido a todos os atos processuais, e que sua prisão preventiva não foi decretada em nenhum momento, sequer tendo sido requerida em plenário pelo
Parquet,
não sendo possível a execução imediata da sentença condenatória, em observância ao princípio da presunção de inocência.

O caso trata em última análise da hipótese de execução imediata da sentença após a condenação do réu pelo Tribunal do Júri à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Destaco de início, que com as reformas produzidas no sistema jurídico pelo chamado “Pacote Anticrime”, ocorreu a introdução no Código de Processo Penal do art. 492, inciso I, alínea e) do CPP, que permitiu a execução imediata das penas superiores a 15 (quinze) anos, decorrentes da condenação pelo Conselho de Sentença, cuja redação passo a transcrever,
in verbis:

“(...)

Art. 492.

Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

(...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)”

É consabido, todavia, que a matéria em questão se encontra atualmente controversa na jurisprudência, havendo,
in caso
, aparente conflito de normas constitucionais entre os princípios da presunção da inocência (art. 5º, inciso II da CF/88), e o da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88), tema que é, inclusive, objeto de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, Tema nº 1068, ainda sem definição, cuja ementa é a seguinte:

Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Presença de repercussão geral. 1. A decisão da Justiça Estadual considerou legítima a imediata execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Tribunal do Júri. 3. Reconhecimento da repercussão geral da matéria, a envolver o exame de questões constitucionais que incluem o direito à vida e sua proteção adequada, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

(RE 1235340 RG, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

Nessa toada, embora continue em vigor a supracitada norma, específica quanto as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, cuja constitucionalidade ainda é discutida, o mesmo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade, ADC’s nº. 43, 44 e 54, afirmou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, firmando a tese geral de que o cumprimento da pena somente pode ser realizado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Sobre a questão:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.

(ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270

DIVULG 11-11-2020

PUBLIC 12-11-2020)

No mesmo sentido, colaciono os recentes precedentes da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. PARECER MINISTRIAL ACOLHIDO.

1 -
A execução provisória da pena da recorrente foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

2 - Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023).

3 - Cumpre ressaltar que não há, aqui, análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas interpretação no sentido de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4 - Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior.

5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.

(RHC n. 191.952/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS.
CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR. DECRETAÇÃO APENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. PATENTE ILEGALIDADE
. PRECEDENTES.

1. Sendo patente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do writ e a concessão da ordem. Hipótese em que se mostra evidente a ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, pois prevalece nesta Corte o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 836.262/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Nessa esteira de raciocínio, filio-me a corrente segundo a qual a primazia da garantia constitucional da presunção de inocência deve ser observada, especialmente, quando o réu respondeu solto durante todo o tramite da ação penal na origem, devendo o conflito aparente de normas constitucionais, cujo alcance ainda se encontra pendente de julgamento pela Suprema Corte, ser interpretado,
in casu
, de forma mais benéfica ao acusado, por orientação do princípio
in dubio pro réo
, norteador do Direto Penal e Processual Penal.

Ante o exposto,
concedo
a ordem
para revogar a prisão do paciente, afastando a imediata execução da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora p/ Acórdão

Belém, 01/07/2024